Tribunal: TCU
Processo: 033.908/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pendências da Prefeitura Municipal de Borba/AM no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais.

Inteiro teor:
Acórdão 699/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por José Pedro Freitas Graça em face de supostas irregularidades ocorridas no Município de Borba (AM) , relacionadas à gestão municipal de Simão Peixoto, as quais envolveriam pendências no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC quanto: i) à regularidade de tributos, contribuições previdenciárias federais e dívida ativa da União; ii) a créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN) ; iii) à irregularidade na execução financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; iv) à ausência de publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF; v) à ausência de publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO; vi) à ausência de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) ; e vii) ao descumprimento da regra de Aplicação Mínima de recursos em Educação; Considerando que a matéria deduzida na representação não se insere dentre as atribuições do Tribunal de Contas da União; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (peças 5-7) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia da representação ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para as providências que entender pertinentes; c) comunicar ao representante a prolação do presente Acórdão; e d) promover o arquivamento do processo com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 033.908/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.819/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Borba (AM) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: José Pedro Freitas Graça (CPF XXX.610.582-XX) 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.